Tribunal: STF
Processo: HC 216913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DE ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INVIABILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior não acolhe a estratégia defensiva que, após usufruir da ordem concedida em procedimento anterior, impetra novo habeas corpus a fim de que seja reconhecida mesma ilegalidade, porém, em maior extensão, caracterizando evidente nulidade de algibeira. 



    2. No caso, diante da ausência de intimação dos advogados constituídos pelo réu, determinou-se a desconstituição do trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal para a interposição de eventuais recursos contra o acórdão que julgou a apelação. Após inadmissão dos recursos extraordinários interpostos, a defesa busca, por meio da nova impetração, que seja reconhecida a nulidade em maior amplitude, para alcançar data anterior ao julgamento do recurso de apelação. Questão notoriamente preclusa, que deveria ter sido alvo de irresignação no habeas corpus anterior, em que fora concedida a ordem. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 168, parágrafo primeiro, III, (três vezes), na forma do artigo 69, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou provimento à apelação da defesa. A condenação transitou em julgado, em 03.04.2019 e, em 13.06.2019, foi expedido mandado de prisão contra o condenado.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 712.499, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o “Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao receber as Apelações, recebeu o Substabelecimento sem reservas de poderes com pedido exclusivo de publicações, sob pena de nulidade”. Ocorre que, na sequência, a Corte estadual praticou vários atos processuais “de forma equivocada”, na medida em que “continuou intimando e publicando em nome dos advogados que já não faziam parte da defesa”. Nessas condições, a defesa “buscou a tutela do judiciário junto ao STJ” (HC 641.860, Rel. Min. Ribeiro Dantas), “onde foi reconhecida a nulidade processual por ter sido intimado advogado sem mais poderes e não aos atuais patronos”. Contudo, aquela Corte Superior limitou-se a anular o trânsito em julgado da condenação, mantendo válidos os atos “que foram em nome de advogados sem poderes”. 



6. Prossegue a narrativa para alegar que, “tão logo após a juntada do substabelecimento, todos os atos deveriam ter sido anulados, devolvendo o prazo a à defesa do Paciente”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, devolvendo o prazo aos advogados contidos nas fls. 1955/1956, para que os mesmo possas se manifestar quanto a primeira intimação após a juntada do substabelecimento e procuração de fls. 1956/1955, (...) declarando a nulidade da publicação/intimação e dos atos posteriores a juntada do substabelecimento de fls. 1.955/1.956, devendo ser renovada, desta vez constando como advogados Dr. Márcio Vinicius Costa Pereira OAB/RJ 84.367 e Dra. Karla de Carvalho Gouvêa OAB/RJ 113.268”. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão do acionante.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada:



    “Com efeito, tem-se que a referida decisão foi publicada em 16/4/2021. 



    No atual feito, informa o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a ordem foi cumprida em 27/4/2021, ocasião em que, após a intimação dos novos advogados, fora restituído o prazo para a interposição dos recursos extraordinários. Ato seguinte, a defesa técnica do acusado interpôs recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos, em 17/08/2021. Após, houve interposição dos respectivos agravos, ambos também não admitidos, com decisão publicada em 22/9/2021. 



    Agora, pretende a defesa que esta Corte Superior reconheça novamente a nulidade do acórdão que julgou a apelação, porém, em maior extensão, de forma que a anulação alcance data prévia ao julgamento do referido recurso.



    Contudo, a pretensão é notoriamente improcedente.



    Afinal, a impetrante busca, em verdade, a ampliação objetiva da ordem já concedida no HC 641.860/RJ, o que não é possível diante da preclusão consumativa. 



    É dizer, no writ anterior, reconheceu-se a nulidade do trânsito em julgado com a devolução do prazo recursal à defesa. Se a intenção defensiva era de ver reconhecida a nulidade desde antes do julgamento da apelação, deveria ter deixado expresso o pedido ou mesmo ter recorrido da decisão concessiva. Ao não recorrer, o paciente aceitou a determinação e inclusive usufruiu dos feitos da ordem concedida, interpondo os recursos especial e extraordinário na origem. Somente após as decisões de inadmissibilidade, veio alegar a aventada nulidade, em claro comportamento contraditório, não albergado na esteira da jurisprudência desta Corte Superior” (grifei).



11. Por fim, verifico que o pedido de revogação da prisão do paciente já foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 200.948, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 03.05.2021. A decisão transitou em julgado em 15.05.2021. Este o teor da decisão:



    “8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    11. O pedido formulado pela defesa para revogar a prisão do acionante não foi sequer analisado pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    12. Não bastasse isso, o STF, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.



    13. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Isso porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.



    14. Não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento do pedido defensivo. Dou especial relevância ao fato de que a própria parte impetrante afirma que o “Paciente se encontra foragido”. 



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.” 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator